Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-75.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços e cessão de espaço para festa de casamento – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inexistência de prova em relação ao valor excedente perseguido pelo autor – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.